Tribunal: TJDFT
Processo: 0751201-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO PERCENTUAL DE 25% DO SALÁRIO-MÍNIMO. DEVER DE SUSTENTO E ASSISTÊNCIA ENTRE PAIS E FILHOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada versa sobre a viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na redução dos alimentos provisórios fixados em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

II. Os alimentos provisórios são estabelecidos à luz de cognição sumária e possuem o intuito de prover a subsistência de quem deles necessita. Assim, para que advenha redução do valor determinado, é necessário que o devedor demonstre satisfatoriamente de que forma o binômio necessidade-possibilidade não teria sido atendido.

III. No caso concreto, a parte agravada conta com 8 (oito) anos de idade; portanto, o fundamento da obrigação alimentar reside no poder familiar. Nesse sentido, são presumidas as suas necessidades, intrínsecas ao estágio de seu desenvolvimento pessoal. Além disso, o alimentante/agravante exerce atividade laboral como frentista e percebe o salário formal de R$ 1.332,88, podendo assumir a obrigação alimentar na proporção estabelecida na decisão ora revista (Código Civil, artigo 1.694, §1°).

IV. Assim, em prol do melhor interesse do infante, recomenda-se a manutenção dos alimentos fixados na decisão ora revista, sem prejuízo da apuração completa das condições financeiras do agravante nos autos originários.

V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.